Tribunal: TJBA
Processo: 8135474-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135474-51.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALMIR CABRAL DE MORAES JUNIOR Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO, JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DÉBITO EXISTENTE. REGISTRO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS. SÚMULA 323 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I – É vedada a inovação recursal, nos termos dos arts. 329, 336 e 1.014 do CPC, não podendo a parte deduzir em grau de apelação fundamento não invocado na petição inicial. II – Conforme a Súmula nº 323 do STJ, a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviço de proteção ao crédito pelo prazo máximo de cinco anos. III – A obrigação de alimentação do sistema pelo banco decorre de imposição normativa (Resoluções CMN nº 2.724/2000 e nº 5.037/2022), não havendo que se falar em reparação civil quando inexistente conduta abusiva ou indevida, uma vez que a parte está no exercício regular do seu direito. IV – Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida. V - Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; TJBA, Ap Cív n. 8029350-39.2024.8.05.0001, DJe 07/01/2025, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8135474-51.2021.8.05.0001) interposto por VALMIR CABRAL DE MORAES JUNIOR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 18 ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Indenização, contra DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, que integra o presente julgado. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA